Tribunal: TJBA
Processo: 0577543-48.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0577543-48.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: MARCIA BOMFIM NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
KARINA PIMENTEL DE MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. FALECIMENTO DA CONSORCIADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. AFASTAMENTO DE CLÁUSULA PENAL E ENCARGOS MORATÓRIOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido de restituição imediata de valores pagos em contrato de consórcio por consorciada falecida, condenando a administradora a restituir o montante de R$ 17.664,34, com correção monetária pelo IPCA desde o desembolso de cada parcela até a citação e, após, Taxa SELIC integral.
2 - A consorciada aderiu ao grupo em dezembro de 2008, realizou o pagamento de 44 parcelas até agosto de 2012, quando veio a falecer, sem ter contratado seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se os sucessores possuem legitimidade ativa para postular a restituição dos valores pagos pela consorciada falecida; (ii) se o falecimento autoriza a devolução imediata das parcelas ou se os herdeiros devem aguardar contemplação por sorteio ou encerramento do grupo; e (iii) quais critérios de cálculo devem ser aplicados à restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - O espólio possui personalidade judiciária até a partilha final dos bens, de modo que os herdeiros possuem legitimidade para representá-lo em juízo na postulação de direitos patrimoniais transmissíveis.
5 - O falecimento constitui fato involuntário, alheio à vontade do contratante, que impossibilita materialmente o prosseguimento da relação contratual, não guardando similitude com as hipóteses de desistência voluntária ou inadimplemento previstas no artigo 30 da Lei nº 11.795/2008.
6 - A pretendida manutenção compulsória dos sucessores no aguardo de contemplação ou encerramento do grupo viola a função social do contrato e a vedação ao enriquecimento sem causa, prolongando desnecessariamente a restituição aos herdeiros e caracterizando retenção injustificada de valores.
7 - Aplicação do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor ante a omissão contratual quanto às consequências do evento morte do consorciado sem seguro prestamista, impondo-se interpretação mais favorável ao consumidor.
8 - A taxa de administração pode ser deduzida de forma proporcional ao período em que a consorciada integrou o grupo, pois remunera serviço efetivamente prestado pela administradora, nos termos do artigo 27 da Lei nº 11.795/2008 e da Súmula 538 do STJ.
9 - Afastamento de cláusula penal, multa moratória ou quaisquer encargos punitivos, porquanto tais penalidades pressupõem inadimplemento culposo, circunstância inexistente no falecimento. Admitir sua cobrança representaria sanção pela ocorrência de evento natural e inevitável.
10 - Correção monetária pelo IPCA desde o desembolso de cada parcela até a citação e, após, Taxa SELIC integral, critério que assegura a recomposição do poder aquisitivo da moeda sem bis in idem.

IV. DISPOSITIVO
11 - Recurso a que se dá provimento parcial para determinar que, da restituição dos valores pagos, deve ser deduzida a taxa de administração de forma proporcional ao período em que a consorciada permaneceu vinculada ao consórcio, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.795/2008, arts. 2º, 22, 27, § 2º, e 30; CC, arts. 421 e 884; CDC, arts. 47 e 51, IV; CPC, arts. 75, VII, e 110.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.406.200/AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 17/11/2016; STJ, AREsp 2.547.951/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26/04/2024; STJ, Súmula 538; TJBA, APL 0516622-89.2017.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 25/04/2018; TJSP, Apelação Cível 1003210-75.2021.8.26.0529, Rel. Des. Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 30/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0577543-48.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e apelados ESPÓLIO DE AVANY PASSOS BOMFIM e OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça